Tribunal: TJMT
Processo: 1034384-52.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1034384-52.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Abandono Intelectual, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO SOUZA LARRANHAGA CARRARA - CPF: 278.696.578-08 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE PEREIRA SOUZA - CPF: 617.777.353-27 (IMPETRANTE), SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DIRETOR DA PENITENCIARIA CENTRAL DO ESTADO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), WEVERTON DE PAULA OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 053.775.921-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA
– AÇÃO PENAL – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS –
TRANSFERÊNCIA PARA ESTABELECIMENTO PRISIONAL DA CAPITAL
– DIREITO NÃO ABSOLUTO – CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA – AUSÊNCIA DE FORMULAÇÃO DA PRETENSÃO AO JUIZ CORREGEDOR DOS PRESÍDIOS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO –
SEGURANÇA DENEGADA.

‘[...] o direito de permanecerem próximos de suas famílias não é absoluto, cabendo a análise do d. magistrado quanto à sua conveniência, harmonizando-a com os interesses da Administração Penitenciária e com a segurança pública.’ (TJMT, HC N.U 1007098-07.2021.8.11.0000).

‘a determinação do estabelecimento em que deverá ficar recolhido o preso provisório observará a conveniência dos interesses da administração prisional, senão ao Estado, cuja disposição se encontra o preso em caráter cautelar, a fim de privilegiar o interesse público’ (TJMT, HC 1029530-49.2023.8.11.0000).

O recambiamento não foi objeto de análise prévia do juízo de 1a instância em procedimento próprio no juízo competente (Juízo Corregedor dos Presídios - Juízo da 2a Vara de Execuções Penais).

Ante a ausência de comprovação de ofensa a direito líquido e certo do impetrante, especialmente porque não há nenhuma ilegalidade na sua transferência para o Centro de Detenção Provisória de Água Boa/MT, decorrente do ato administrativo emanado da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado, torna-se inviável a concessão da segurança na espécie.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de mandado de segurança impetrado em favor de
Pedro Henrique Pereira Souza
contra ato apontado como ilegal atribuído ao Secretário de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, consistente em sua transferência para o Presidio de Água Boa.

Em suas razões, assevera que: 1) “
O peticionário encontra-se constrito à sejana, respondendo a processo na 13a Vara de Criminal, da Comarca de Cuiabá-MT, custodiado provisoriamente na unidade Presídio Central do Estado, nesta Capital, onde aguarda julgamento que ocorrerá na data de 12/12/2024
”; 2) “
foi removido involuntariamente para o CDP de Água Boa-MT a cerca de 620 km desta Comarca, sem COMUNICAÇÃO nenhuma ao processo, sem justificativa alguma e sem a menor comunicação de seus familiares, do qual pois onde vivem e residem, estando, de conseguinte, afastado de suas raízes”;
3) “n
ão se sabe os reais motivos de sua transferência, já o apenado possui comportamento exemplar dentro da unidade prisional
”; 4) “
a falta de comunicação a este Juízo, só promove tal desrespeito com o judiciário, pois em uma eventual intimação, nem o juízo saberia onde intimar o acusado. E olha que o acusado nem condenação ainda tem. É preso provisório
”; 5) a transferência viola os direitos humanos.

Amparado nesses argumentos, almeja que “
o recambiamento para Penitenciária Central do Estado – Cuiabá-MT, pelas razões esposadas linhas volvidas, oficiando-se a SISTEMA PENAL para as providências cabíveis
”.

A liminar vindicada restou indeferida pelo Plantonista Desembargador Orlando de Almeida Perri, consoante decisão de id. 256219159.

A autoridade judicial da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT prestou informações id. 258676174, juntando documentos.

A ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Augusto veras Gadelha, manifestou pela denegação da segurança (id. 260997652), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Mandado de Segurança:
Busca-se o recambiamento do impetrante para a Penitenciária Central do Estado – Cuiabá/MT -
Liminar indeferida
– Análise da transferência de presos entre estabelecimentos prisionais no mesmo Estado é de competência discricionária da Administração, que deve utilizar os critérios da conveniência e oportunidade para decidir, não consistindo, dessa forma, como um direito subjetivo do reeducando manter-se no local em que estava recolhido - Art. 1.439 da Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial (CNGC) - Não se identifica ilegalidade do ato administrativo de transferência do impetrante e ou de possibilidade de seu retorno à Penitenciária Central do Estado – Cuiabá/MT, notadamente porque o direito de cumprir pena próximo ao convívio social e familiar não é absoluto e deve ser submetido ao juízo competente - O almejado recambiamento não foi objeto de análise prévia do juízo de 1a instância, de modo que a concessão da segurança configuraria indiscutível supressão de instância. pois cabe, primeiramente, ao Juízo a quo analisar a idoneidade dos fundamentos apresentados pela SESP para mitigar o direito de o impetrante cumprir pena em Comarca próxima à residência de seus familiares - Ausência de comprovação de ofensa a direito líquido e certo do impetrante -
O parecer é pela denegação da segurança
.”

Estando o feito pronto para julgamento, inclua-se.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de mandado de segurança impetrado por
Pedro Henrique Pereira Souza
contra ato apontado como ilegal atribuído ao Secretário de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, consistente em sua transferência para o Presidio de Água Boa.

Destaca-se incialmente que o impetrante encontra-se recolhido ao
cárcere preventivamente
, ante o cometimento dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006), nos autos de prisão em flagrante n. 1011544-19.2024.8.11.0042.

Nas informações da autoridade judicial da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, consignou-se que:

“O impetrante PEDRO HENRIQUE PEREIRA SOUZA foi preso em flagrante delito no dia 27/06/2024, autuado pela prática dos crimes previstos no art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06.

O Auto de Prisão em Flagrante foi remetido ao juízo escalado plantonista no dia 28/06/2024 para realização da Audiência de Custódia, oportunidade em que PEDRO teve a prisão flagrancial convertida em prisão preventiva, acolhendo a representação ministerial, consoante decisão proferida no APF n. 1011544-19.2024.8.11.0042 (Id. 163706040 – págs. 63/69).

O auto de prisão em flagrante foi distribuído inicialmente ao NIPO autuado sob n. 1011544-19.2024.8.11.0042.

O Inquérito Policial respectivo foi distribuído pela Autoridade Policial sob o n. 1012859-82.2024.8.11.0042, em 15/07/2024 (Id. 162329445), posteriormente, ofertada a denúncia contra PEDRO e o investigado WEVERTON DE PAULA OLIVEIRA GONCALVES no dia 1o/08/2024, dando-os como incurso nos delitos previstos no art. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/06 (Id. 164241011).

Os autos foram redistribuídos do NIPO para 13a Vara Criminal em 1o/08/2024 e, na data de 14/08/2024, determinada a notificação do denunciado para apresentação da defesa preliminar, bem como acolhidos o requerimento ministerial para autorização da extração e análise de dados telemáticos dos celulares apreendidos (Id. 163152428).

A defesa do codenunciado WEVERTON apresentou a defesa preliminar em 16/08/2024 (Id. 165890918), enquanto que a Defesa do impetrante PEDRO em 18/08/2024, com pedido cumulativo de revogação da prisão preventiva (Id. 165990134).

Por conseguinte, em 18/10/2024, foram rejeitadas as teses preliminares suscitadas pelas Defesas e, consequentemente, recebida a denúncia em desfavor do impetrante PEDRO e corréu WEVERTON, com designação da audiência instrutória por videoconferência para o dia 10/12/2024, às 14h30min. Ainda na mesma decisão, foi revista e mantida a prisão preventiva do impetrante (Id. 172903704).

Em seguida, a defesa do acusado PEDRO HENRIQUE PEREIRA SOUZA impetrou, nos próprios autos, mandado de segurança contra ato da SESP/MT e Sistema Prisional, sob o argumento de foi recambiado injustificadamente da PCE para o CDP de Água Boa-MT, sem qualquer comunicação ou anuência por parte deste Juízo e, por isso, requerendo o seu retorno a esta comarca (Id. 174111707).

Todavia, considerando a incompetência deste Juízo Especializado para analisar a legalidade ou não da movimentação prisional do impetrante e, especialmente, em atenção ao que prevê a CNGC Judicial, segundo a qual pedidos de tal natureza pertencem à alçada do Juízo Corregedor dos Presídios - Juízo da 2a Vara de Execuções Penais –, não conheci do mandamus, consoante decisão exarada em 06/11/2024 (Id. 174599019)...”
(id. 258676174).

A autoridade judicial da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT anexou a decisão que reconheceu a sua incompetência para a análise da pretensão,
in verbis
:

“DECIDO.

Consoante o disposto na Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial – CNGC[1], a entrada e a transferência de presos nas unidades prisionais do Estado de Mato Grosso independem de prévia anuência dos juízos de origem e de destino, assegurado o controle judicial posterior (art. 432).

Concernente ao referido controle judicial, a normativa da CGJ-MT atribui a competência ao Juízo Corregedor dos Presídios, ou seja, o Juízo da Execução Penal, a quem caberá decidir sobre o ingresso ou transferência de detentos em situações ordinárias, independente de se tratar de prisão preventiva ou provisória, salvo nos casos em que haja interdição da unidade prisional de destino (art. 433 e ss.).

Desta feita, muito embora o acusado PEDRO esteja detido preventivamente por força de decisão proferida nestes autos, a análise sobre a legalidade ou não da sua movimentação para outro estabelecimento prisional deste Estado é da alçada do Juízo Corregedor dos Presídios, o qual tem a responsabilidade de autorizar e monitorar tais operações.

Convém ressaltar que a normativa da CGJ/MT está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cujo entendimento consolidado é no sentido de que o direito de o preso ser transferido para um estabelecimento próximo ao local onde residem seus familiares não é absoluto, cabendo ao Juízo da Execução Penal avaliar a conveniência da medida conforme as circunstâncias específicas do caso. Veja-se:

"[...] A transferência do preso para estabelecimento prisional situado próximo ao local onde reside sua família não é norma absoluta, cabendo ao Juízo de Execuções Penais avaliar a conveniência da medida (HC n. 18.599/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 08/10/2002, DJU 04/11/2002). Encerrada a instrução, entendo ser conveniente que o pedido de transferência seja novamente requerido perante o Juízo de primeiro grau que, diante da nova situação fática, poderá avaliar melhor a necessidade ou não da manutenção do recorrente na unidade prisional em que se encontra. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido." (STJ – RHC 91.605/PE, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 07/12/2017, DJe 13/12/2017).

Ao que se vê, o sentido da referida normativa é claro: assegurar a centralização do controle jurisdicional sobre essas movimentações de presos provisórios ou definitivos, de modo a evitar conflitos de competência, sem olvidar as necessidades da administração penitenciária e as condições pessoais e familiares dos apenados.

Com efeito, em que pese os argumentos apresentados pelo impetrante, e
ste juízo não possui competência para conhecer do presente mandado de segurança
, cuja análise do mérito deverá ser submetida pelo impetrante ao juízo competente (Juízo da 2a Vara de Execuções Penais).

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO

do mandado de segurança impetrado no Id. 174111707, cabendo a defesa fazer a regular interposição em procedimento próprio no juízo competente (Juízo Corregedor dos Presídios - Juízo da 2a Vara de Execuções Penais)...”
(id. 258678664).

Ao indeferir a liminar vindicada o Plantonista Desembargador Orlando de Almeida Perri, destacou que:

“Decido.

No caso
sub examine
, o impetrante encontra-se recolhido ao
cárcere preventivamente
, ante o cometimento dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006).

Apesar do alegado, certo é que não há direito de o custodiado ser mantido nessa ou naquela instituição prisional.

Embora sujeito ao controle jurisdicional, a transferência de presos é ato que se submete à
conveniência administrativa
.

Mutatis mutandis
, como reiteradamente decidido,
“[...] a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que "o direito que o
preso
tem de cumprir pena em
local próximo
à residência, onde possa ser assistido pela
família,
é relativo, pois a transferência pode ser negada desde que a recusa esteja fundamentada (AgRg no CC n. 137.281/MT, relator Ministro NEFI CORDEIRO, Terceira Sessão, julgado em 23/9/2015, DJe 2/10/2015). [...] (STJ, AgRg no HC n. 620.826/SC, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 23/3/2021, D Je de 30/3/2021) [...]
(AgRg no HC n. 933.469/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 26/9/2024).

Colaciono ainda os seguintes arestos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DO APENADO PARA UNIDADE PRISIONAL PRÓXIMA À FAMÍLIA. CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a transferência do sentenciado para unidade prisional mais próxima da família não constitui um direito subjetivo do apenado, cabendo ao Juízo de Execuções Penais avaliar a conveniência da medida, desde que de maneira fundamentada.

2. O pleito do reeducando está situado no espectro deliberativo do poder-dever do Juiz, que deve nortear sua decisão pelo atendimento à conveniência do processo de execução penal, seja pela garantia da aplicação da lei, seja pelo próprio poder de cautela de Magistrado. No caso dos autos, verifica-se que o indeferimento do pedido de transferência do apenado foi mantido pelo Tribunal estadual de forma fundamentada, com base nas peculiaridades do caso concreto, além do envolvimento com facção criminosa, exigindo maior cautela para transferência a fim de evitar risco de fuga e resgate do preso.

3. Agravo regimental desprovido
. (STJ, AgRg no HC n. 793.710/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023).

Mesmo em se tratando de
presos provisórios
, a 1a Câmara Criminal deste Sodalício já decidiu que inexiste direito absoluto de permanência próxima à família, conforme se infere do aresto abaixo:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA - TRANSFERÊNCIA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL MAIS PRÓXIMO - DIREITO NÃO ABSOLUTO - ENTENDIMENTO DO TJMG E TJMT – PARECER PGJ - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - ORDEM DENEGADA.

O direito do preso provisório de permanecer próximo de seus familiares não é absoluto, sendo que a referida matéria é conveniência da ‘administração do sistema prisional, de competência do Poder Executivo. (TJMG, Habeas Corpus Criminal 1.0000.23.074739-6/000)’.

‘[...] o direito de permanecerem próximos de suas famílias não é absoluto, cabendo a análise do d. magistrado quanto à sua conveniência, harmonizando-a com os interesses da Administração Penitenciária e com a segurança pública.’ (TJMT, HC N.U 1007098-07.2021.8.11.0000).

‘a determinação do estabelecimento em que deverá ficar recolhido o preso provisório observará a conveniência dos interesses da administração prisional, senão ao Estado, cuja disposição se encontra o preso em caráter cautelar, a fim de privilegiar o interesse público’ (PGJ – SIMP 018905-001/2023). Ordem denegada. (N.U 1029530-49.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024).

Assim, por não visualizar a plausibilidade do direito substancial invocado pelo impetrante, a rejeição da tutela de urgência é medida que se impõe.

À vista do exposto,
indefiro
a liminar...”
(id. 256219159).

Pois bem.

Com cediço, o mandado de segurança é uma ação constitucional que visa tutelar direito líquido e certo, ameaçado ou violado por autoridade pública ou por aquele que esteja no exercício de funções desta natureza. Referida ação qualifica-se, em seus aspectos formais, como verdadeiro processo documental, em que incumbe ao impetrante produzir a prova literal pré-constituída pertinente aos fatos subjacentes à pretensão de direito material deduzida.

No presente caso, como bem destacou o Desembargador Orlando de Almeida Perri (plantonista), a análise da transferência de presos entre estabelecimentos prisionais no mesmo Estado é de competência discricionária da Administração, que deve utilizar os critérios da conveniência e oportunidade para decidir, não consistindo, dessa forma, como um direito subjetivo do reeducando manter-se no local em que estava recolhido.

Sobre a matéria, o Provimento n. 42/2029, de 29 de novembro de 2019/CNGC, que deu nova redação ao caput e os §§ 1o e 2o do art. 1.439 da CNGC – Foro Judicial e acrescentados os §§ 3o e 4o, autoriza de forma automática, a transferência de presos entre estabelecimentos prisionais estaduais, o que ocorrerá sob o gerenciamento e responsabilidade da Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária, senão vejamos:

“Art. 1439. A entrada e transferência de presos nas unidades prisionais do Estado de Mato Grosso independe de prévia anuência dos juízos de origem e de destino, assegurado o controle judicial posterior.

§ 1o A Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária – SAAP deve alocar os presos, na medida do possível, em unidades prisionais próximas às suas casas ou ao local de sua reabilitação social.

§ 2o A Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária – SAAP deverá comunicar aos juízos de origem e de destino, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sobre a transferência dos presos.

§ 3o O descumprimento ao disposto no § 2o poderá configurar infração administrativa e criminal da autoridade recalcitrante.

§ 4o A comunicação sobre a movimentação dos presos deverá ser feita preferencialmente por malote digital ou outro meio eletrônico”.”

Portanto, não se identifica ilegalidade do ato administrativo de transferência do impetrante e ou de possibilidade de seu retorno à Penitenciária Central do Estado – Cuiabá/MT, notadamente porque o direito de cumprir pena próximo ao convívio social e familiar não é absoluto e deve ser submetido ao juízo competente.

Lado outro, o recambiamento não foi objeto de análise prévia do juízo de 1a instância, isto porque o Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá não conheceu do mandado de segurança impetrado naquele juízo, consignando que caberia à defesa fazer a regular interposição em procedimento próprio no juízo competente (Juízo Corregedor dos Presídios - Juízo da 2a Vara de Execuções Penais), o que, ao que tudo indica, não foi feito, já que o remédio constitucional não foi instruído por eventual pedido administrativo nesse sentido, de modo que a concessão da segurança configuraria indiscutível supressão de instância. pois cabe, primeiramente, ao Juízo a quo analisar a idoneidade dos fundamentos apresentados pela SESP para mitigar o direito de o impetrante cumprir pena em Comarca próxima à residência de seus familiares.

Neste contexto, ante a ausência de comprovação de ofensa a direito líquido e certo do impetrante, especialmente porque não há nenhuma ilegalidade na sua transferência para o Centro de Detenção Provisória de Água Boa/MT, decorrente do ato administrativo emanado da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado, pois realizado dentro da margem de liberdade concedida em determinação normativa, torna-se inviável a concessão da segurança na espécie.

Deste modo, não estando demonstrado no presente de plano o direito líquido e certo do impetrante no
mandamus
.

Ante o exposto, inexistindo direito líquido e certo a ser amparado nesta via mandamental,
DENEGO A SEGURANÇA
almejada por
Pedro Henrique Pereira Souza
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2025